Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702752-48.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SEBASTIAO AUGUSTO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Na petição de ID no 33295127, o recorrente SEBASTIÃO AUGUSTO DA SILVA, em atenção à certidão de ID no 33078536, requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto este fora recolhido e apresentado nos IDs 32709106 e 32709107. Pugna, ainda, pela restituição do prazo para recolher o preparo, por se tratar de justo impedimento, nos termos do artigo 1.007, §6o, do CPC. Nada a prover quanto ao requerimento ora formulado porquanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção” (AgInt no AREsp 1658850/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/02/2022). Analisando a guia de recolhimento apresentada (ID no 32709107), nota-se que não houve indicação do número de referência do processo, a justificar a determinação de recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Também não merece prosperar o requerimento de devolução do prazo para comprovação do preparo, visto que não restou demonstrado qualquer impedimento fático ou jurídico ao recolhimento do preparo na forma determinada. Aguarde-se o decurso do prazo concedido pela certidão de ID no 33078536. Após, intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007